Tribunal: STF
Processo: ARE 1457138
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado do Paraná, que assim decidiu:  



    “(...) Assiste razão ao recorrente. 



    Em cumprimento ao primeiro requisito estabelecido pelo STJ, veja que o parecer médico atesta a urgência e imprescindibilidade da cirurgia (9.1), ao confirmar que a parte autora esgotou todas as alternativas antes de recorrer ao tratamento pleiteado. 



    Assim, uma vez que as declarações médicas (6.7, 6.10), assim como o parecer médico (9.1), comprovam a necessidade do medicamento Citrato de Tofacitinibe 5mg para tratamento de ALOPECIA AREATA TOTAL (CID L63.1), está comprovado a imprescindibilidade do fármaco. 



    Quanto ao medicamento ser off-label para o tratamento da parte autora, vale, ainda, citar o entendimento recente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    ‘(...) 3. Tem-se, considerado que não obstante seja recomendado que se observe sempre que possível os protocolos existentes no SUS, em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, a dispensação de medicamentos não incorporados ao SUS não é vedada, podendo ser deferida em casos excepcionais, raros ou urgentes. Assim, diante da perspectiva de resultados significativos e da raridade da doença, a justificar a concessão gratuita de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. (...)’.



    Em relação ao segundo requisito, nos termos firmados no julgamento do repetitivo, deverá ser demonstrado que a aquisição do fármaco implique o comprometimento da própria subsistência do postulante e/ou de seu grupo familiar. Não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito. 



    Nesta toada, entendo como evidenciada a situação de hipossuficiência da parte na medida em que a autora aufere aproximadamente R$ 3.002,55 (6.3, 6.4 e 6.5), ao passo que o medicamento possui o custo de aproximadamente R$ 5.141,00 (1.12), o que permite presumir sua hipossuficiência econômica para arcar com o custo do fármaco requerido. 



    Passo à análise do terceiro requisito, isto é, que os medicamentos pretendidos já tenham sido aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 



    Na presente hipótese, o medicamento foi aprovado pela ANVISA. 



    Sendo assim, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando-se solidariamente os réus a fornecer o procedimento pleiteado na inicial ao autor e determinando aos réus, no prazo de 20 (vinte) dias, que procedam aos atos necessários para o fornecimento do tratamento postulado ao demandante, conforme prescrição médica. 



    No mais, deve a parte autora apresentar, a cada 6 (seis) meses, receituário médico atualizado reiterando a prescrição, ficando o profissional médico assistente responsável por solicitar regularmente os exames necessários ao controle e evolução do quadro do paciente, para aferir a eficácia e pertinência de manutenção de tratamento. 



    Ainda, fica consignado que medidas referentes ao cumprimento desta decisão, que substitui a decisão recorrida, competem à origem devendo ser aplicada, no que couber, a Portaria Conjunta nº 13/2020, da Corregedoria-Regional e da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região. 



    Quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo. (...)



    Desse modo, resta fixada a responsabilidade solidária de todos os réus pelo custeio do medicamento deferido à parte autora, sendo que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre eles. 



    Por conseguinte, a decisão proferida na presente demanda não produzirá qualquer efeito no tocante à responsabilidade financeira própria de cada ente federativo. Ressalte-se que isso não significa a exoneração do dever de eventual ressarcimento futuro conforme estabelecido pelas normas financeiras que orientam o SUS, mas apenas a inexistência de título executivo nos presentes autos referente a tal ponto.” (e-doc. 90, p. 2-4). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 120).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 6º e 196 da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 6 e nº 793 do ementário da Repercussão Geral e que pede “seja julgado improcedente o pedido de entrega gratuita de medicamento de alto custo não fornecido pelo SUS. Não sendo este o entendimento, requer seja condenada a União Federal, nestes autos, a ressarcir o Estado do Paraná pelos valores gastos com a parte autora” (e-doc. 96, p. 5).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    5. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Min. Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de Primeiro e Segundo Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793), como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234). 



    6. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    7. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234. 



    8. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    9. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234: ADOÇÃO NO CASO. (...)”



    (RE nº 1.338.906-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. para o acórdão Min. André Mendonça, Pleno, j. 03/07/2023, p. 24/08/2023).



    “EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Anulação do acórdão embargado e da decisão monocrática anteriormente proferida. Devolução dos autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC. 1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário. O assunto corresponde ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a ‘[l]egitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’. Em 12/4/23, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos feitos nos quais se discute a aplicação do Tema nº 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234). Em 17/4/23, o Ministro Gilmar Mendes deferiu, em parte, pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário fosse regida por alguns parâmetros. Essa decisão foi referendada pelo Plenário do STF. 2. Ambas as Turmas da Corte já decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos que tratam de matérias com repercussão geral já reconhecida pelo STF, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, devendo ser observadas, in casu, a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”



    (RE nº 1.417.450-AgR-ED/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 12/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PARA A MOLÉSTIA DA PARTE AUTORA. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINADA A SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 1. O caso enquadra-se dentre aqueles que devem ter seu processamento suspenso, nos termos da decisão proferida pelo i. Relator do RE 1.366.243-RG, até o julgamento definitivo do feito submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de evitar a manutenção do quadro de insegurança e o risco de decisões conflitantes e em desacordo com o caminho que vem sendo construído por essa Corte no que concerne à adequada hermenêutica das disposições constitucionais relativas ao direito à saúde. 2. Agravo regimental provido, para o sobrestamento do recurso extraordinário, com remessa ao Tribunal a quo, para as providências cabíveis.”



    (ARE nº 1.379.446-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/08/2023, p. 25/09/2023).  



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos para a 1ª Turma Recursal de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator